Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714973-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENILTON SILVA DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ELENILTON SILVA DE ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, na qual é requerida a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator